Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0724207-23.2018.8.07.0001 Apelantes: HOSPITAL SAO MATEUS; FUNERARIA BOA ESPERANCA LTDA – ME; HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE, ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE, JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA, JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA Apelados: OS MESMOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO As autoras, Hagda Daiany Rosa De Albuquerque, Zilda Maria Rosa De Albuquerque, Jeniffer Carlany De Albuquerque Silva, Jessika Carlany De Albuquerque Silva, interpuseram apelação adesiva (ID no 13305006). Assim sendo, nos termos do que dispõem os arts. 1003, §5.o, e 1010, §2.o, ambos do CPC, à contraparte, Hospital São Mateus e Funerária Boa Esperança Ltda – Me, para, querendo, possa apresentar contrarrazões ao apelo adesivo. Prazo: 15 (quinze) dias. Findo o prazo, com ou sem contrarrazões, retornem os autos conclusos. À Secretaria, retifique-se o pólo passivo e ativo do recurso, tendo em vista que foram interpostas apelações pelos réus Hospital São Mateus (ID no 13268302) e Funerária Boa Esperança Ltda – Me (ID no 13268309), bem como apelação adesiva pelas autoras, Hagda Daiany Rosa De Albuquerque, Zilda Maria Rosa De Albuquerque, Jeniffer Carlany De Albuquerque Silva, Jessika Carlany De Albuquerque Silva (ID no 13304935). P.I. Cumpra-se. Carmelita Brasil Relatora